Tribunal: TJMT
Processo: 1046253-75.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046253-75.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[NAIME DE OLIVEIRA - CPF: 364.096.770-49 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MERITISSIMA JUIZA DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), LAÉRCIO RIBEIRO GUERRA (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI DA ROSA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA HÁ LONGO LAPSO TEMPORAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve prisão preventiva decretada no curso de ação penal por crime de homicídio simples, cuja ordem de custódia foi originalmente expedida no início da persecução penal e renovada após longo período de suspensão processual, em razão da não localização do acusado, mesmo após citação por edital, com fundamento na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva, decretada há longo lapso temporal e renovada posteriormente, carece de contemporaneidade e de fundamentação idônea, ou se a condição de foragido do acusado constitui elemento suficiente para manter atual o periculum libertatis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula exclusivamente à proximidade temporal entre o fato delituoso e a decretação da medida, mas à persistência, no momento da análise, dos fundamentos legais que justificam a custódia cautelar.

A evasão prolongada do distrito da culpa configura comportamento contínuo que se projeta no tempo e atualiza, de forma permanente, o risco à aplicação da lei penal.

A suspensão do processo e do prazo prescricional, em razão da não localização do acusado, legitima a manutenção da prisão preventiva quando demonstrado que a não submissão à jurisdição penal decorreu de conduta deliberada.

A fuga do acusado constitui fundamento idôneo e suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

As condições pessoais favoráveis não são aptas, por si sós, a afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida extrema.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada e insuficiente diante da comprovada resistência prolongada à atuação do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A contemporaneidade da prisão preventiva é aferida pela atualidade dos fundamentos que a justificam, e não pelo lapso temporal entre o fato delituoso e a decretação da medida.

A condição de foragido do acusado configura comportamento contínuo que renova e mantém atual o periculum libertatis, legitimando a custódia cautelar.

A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, especialmente para assegurar a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, caput; CPP, arts. 312, 319 e 366.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 121.698/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 08.09.2020; STF, AgR no HC 190.028, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11.02.2021; STJ, RHC 138.373/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 15.06.2021.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Naime de Oliveira
, visando cessar o alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente pelo Juízo da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da Ação Penal n.º 0000050-79.2001.8.11.0108 (antigo n.º 179/2005).

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de
homicídio simples
(art. 121, caput, do Código Penal), em concurso material com
ocultação de cadáver
(art. 211 do Código Penal), delitos que teriam ocorrido em maio de 1999.

Informa que a denúncia foi recebida em 02 de julho de 2001, ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do paciente e dos demais denunciados. Após tentativas infrutíferas de citação pessoal, o paciente foi citado por edital. Diante da ausência de apresentação de defesa ou de constituição de advogado, o processo foi suspenso com base no art. 366 do Código de Processo Penal, em 05 de setembro de 2003, sendo renovados os mandados de prisão preventiva expedidos em 2001.

Sustenta que o feito permaneceu suspenso por longo período, até que, em 18 de fevereiro de 2025, o Juízo a quo declarou extinta a punibilidade em relação ao crime de
ocultação de cadáver
, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, determinando, contudo, a renovação dos mandados de prisão preventiva anteriormente expedidos contra o paciente e os corréus.

Argumenta que, posteriormente, em 06 de novembro de 2025, o paciente foi, enfim, citado pessoalmente para apresentar resposta à acusação, oportunidade em que confirmou seu endereço e manifestou interesse em ser representado pela Defensoria Pública.

Alega que a decisão que determinou a renovação da prisão preventiva padece de vício insanável, por ausência de
contemporaneidade
e de
fundamentação idônea
, limitando-se a remeter-se ao decreto prisional proferido há mais de 24 anos, em 02 de julho de 2001.

Sustenta, ainda, que a citação por edital, por si só, não configura fuga nem constitui elemento concreto apto a justificar a prisão preventiva, sendo certo que a posterior citação pessoal afasta qualquer alegação de risco à aplicação da lei penal.

Requer,
liminarmente
, a revogação da prisão preventiva, com o consequente cancelamento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

O pleito liminar foi
indeferido
(ID337752394) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (ID340696893).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pela eminente Dra. Fânia Amorim, é pela
denegação
da ordem, conforme assim entendimento sumariado:
verbis
:

“ HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO SIMPLES – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 2001 E RENOVADA EM 2025 – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE INDICA ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS – PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 20 ANOS – CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA – GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a controvérsia central do presente
mandamus
reside na análise da legalidade da prisão preventiva do paciente, decretada originariamente em 2001 e cumprida apenas em 2025, sob a ótica da contemporaneidade e da subsistência dos fundamentos que a ensejaram.

Todavia, no caso em exame, entendo inexistirem razões que justifiquem a concessão da ordem.

A impetração volta-se contra a manutenção da custódia cautelar, sustentando-se, em síntese, que o transcurso de mais de duas décadas entre a decretação da prisão e seu efetivo cumprimento teria esvaziado o requisito da contemporaneidade. No entanto, a análise detida dos autos revela conclusão diametralmente oposta.

O paciente foi denunciado pela prática de crime de homicídio ocorrido em 1999, tendo sido decretada sua prisão preventiva em 2001, diante da impossibilidade de localizá-lo para citação. Efetuada a citação por edital,
suspenderam-se o processo e o curso do prazo prescricional, conforme autoriza o art. 366 do Código de Processo Penal. O mandado de prisão somente veio a ser cumprido em novembro de 2025, mais de vinte anos após a decretação da medida.

Essa prolongada evasão do distrito da culpa, longe de configurar fato pretérito e superado, consubstancia conduta omissiva e dolosa que se projeta no tempo, renovando-se cotidianamente. Trata-se de comportamento processual contínuo, que torna atual o risco que a prisão preventiva visa coibir.

A jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não se afere unicamente pela distância temporal entre o fato delituoso e a decretação da medida, mas, sobretudo, pela persistência do
periculum libertatis
ao tempo da análise da legalidade da custódia.

Aplicando-se esse entendimento ao caso concreto, verifica-se que a necessidade da prisão se revela indubitavelmente contemporânea. A condição de foragido mantida pelo paciente ao longo de mais de duas décadas é, por si, elemento que atualiza e preserva incólume o fundamento originário da segregação: a garantia da aplicação da lei penal. Não se trata de mera passagem do tempo, mas da reiteração diária de uma postura deliberada de resistência à persecução penal.

Na hipótese vertente, não se cuida de acusado que apenas não foi localizado em momento inicial do processo, mas sim de indivíduo que, ao longo de um quarto de século, furtou-se de maneira persistente ao chamamento estatal, evidenciando propósito inequívoco de frustrar a atuação da Justiça. A efetivação da prisão em 2025 não dissipa o risco que justificou a medida, mas tão somente interrompeu, pela atuação do Estado, o estado de fuga que ainda perdurava. Daí porque a manutenção da prisão revela-se indispensável para assegurar a eficácia da jurisdição penal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a fuga do distrito da culpa é fundamento válido para a decretação e manutenção da prisão preventiva, seja para garantir a aplicação da lei penal, seja por conveniência da instrução criminal:

“(...)
4. A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, tanto para assegurar a aplicação da lei penal
quanto por conveniência da instrução criminal
. Precedentes (...)”
(AgRg no RHC 121.698/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020).

No mesmo sentido:

“A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se à atualidade da necessidade da medida no momento de sua decretação, ainda que os fatos investigados sejam pretéritos.”
(TJMT, HC 1037618-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2025).

Transpondo-se essa construção jurídica à hipótese dos autos, observa-se que a própria localização do paciente após longo período de fuga é o fato que renova e reforça a necessidade da medida. Permitir que o acusado responda em liberdade, após demonstrar, com conduta contínua e dolosa, sua intenção de não se submeter à jurisdição penal, seria premiar a recalcitrância e corroer os alicerces do sistema de justiça criminal.

Nesse contexto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostra-se, inequivocamente, inócua e desproporcional. Aquele que deliberadamente se esquiva do Poder Judiciário por mais de vinte anos não transmite a mínima segurança de que observará medidas de menor rigor, como comparecimento periódico ou monitoração eletrônica.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, com acerto, destacou que:

“[...] a tese defensiva quanto à ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois, como bem assentado pelo Superior Tribunal de Justiça e pela jurisprudência pátria majoritária, a contemporaneidade da prisão preventiva não se limita ao lapso temporal entre o fato e a ordem de prisão, mas sim à permanência dos requisitos legais que legitimam a medida cautelar, especialmente diante da condição de foragido do paciente por mais de 20 anos”. (ID 341008381)

Com a devida vênia, não há como acolher a tese de que inexistiria contemporaneidade entre o decreto prisional e o fato criminoso. A exigência legal não impõe que o decreto seja imediato ao fato, mas, sim, que estejam presentes, de forma atual, os motivos que justifiquem a medida.

Sobre a temática, colaciona-se o seguinte aresto:

“(...) 1. A prisão preventiva pode ser decretada desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP).

2. Sobre
a contemporaneidade da medida extrema
,
a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva
e não ao momento da prática supostamente criminosa
em si
, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021) (destacamos).

“3. Não há constrangimento ilegal quando a custódia prisional fundamenta-se na garantia da aplicação da lei penal,
considerando-se a
fuga do acusado do distrito da culpa
, circunstância que também afasta a alegação de falta de contemporaneidade
”. (RHC 138.373/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021) (destacamos).

No que se refere às condições pessoais supostamente favoráveis ao paciente, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de afastar a custódia cautelar, quando presentes outros requisitos que a legitimem:

A propósito:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Do mesmo modo, revela-se incabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, diante da concreta necessidade da segregação, conforme assente no STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). –
Destaquei.

Dessa forma, constata-se que a decisão que manteve a custódia cautelar, ainda que sintética, possui amparo fático e jurídico adequado, inexistindo qualquer constrangimento ilegal. A fuga prolongada do paciente é o elemento contemporâneo que justifica e sustenta a segregação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem pleiteada
em favor de
Naime de Oliveira
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026